Tribunal: TJDFT
Processo: 0792835-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade por error in procedendo; (ii) nulidade do Auto de Infração no SA04533608.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesta parte.
4. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor apresentasse cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração, comprovasse a sua adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, assim como esclarecesse quanto ao interesse processual, considerando ter fundamentado a nulidade do auto de infração com base em resolução do CONTRAN revogada em novembro de 2016 (ID 79953211).
5. O autor não atendeu integralmente à determinação judicial (ID 79953213), e tampouco demonstrou a impossibilidade de regular instrução do processo ou a adoção de medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência dos documentos essenciais.
6. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
8. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.